Tribunal: STF
Processo: ARE 1283818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO EM AÇÃO JUDICIAL. ART. 299 C/C ART. 304 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO DEMONSTRADO.
    1. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. O dolo na conduta delitiva do crime de falso está devidamente demonstrado, pois o acusado ajuizou ação previdenciária utilizando procuração com endereço ideologicamente falso, com o objetivo de modificar a competência constitucionalmente prevista.
    2. A questão não se exaure no interesse do Poder Judiciário Estadual, mas abrange, também, o dos entes federais acima mencionados, diretamente, razão pela qual competente a Justiça Federal para o processamento do feito. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    2. Preliminares.
    2 . 1 . Incompetência da Justiça Federal. A defesa sustenta a incompetência da Justiça Federal, pois o suposto documento falso foi apresentado perante a Justiça Estadual, sendo firmada a competência do crime de falso levando-se em conta a entidade perante a qual o documento foi apresentado, conforme jurisprudência do STJ.
    Não assiste razão à defesa. Dispôs o juízo a quo em decisão proferida em 12/08/2016:
     " O suposto uso de documentos falsos, como indica, preliminarmente, a investigação, teria como objetivo afastar a competência do Poder Judiciário Federal de primeiro grau no exame de ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Há, aí, o interesse direto de dois entes públicos federais envolvidos - e, também, o interesse do Poder Judiciário Estadual. A questão não se exaure no interesse do Poder Judiciário Estadual, mas abrange, também, o dos entes federais acima mencionados, diretamente. Portanto, indefiro o pedido de declínio de competência e determino o prosseguimento do feito."
    Havendo legítimo interesse do INSS e da Justiça Federal no presente feito, visto que o objetivo do cometimento do delito seria afastar a competência desse órgão judiciário, afasto a preliminar avençada.
    Competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente feito
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de verbas federais destinadas à implementação do Programa Saúde da Família. 4. Competência da Justiça Federal fixada pelo tribunal a quo com base no acervo fático-probatório, sobretudo em ofícios do Ministério da Saúde e do modus operandi dos desvios. 5. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1216963 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 22-11-2019 )
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente